Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFICIÁRIO. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA. CÁLCULOS. SIMPLES. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 98, § 1°, VII, do Código de Processo Civil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, quando a parte estiver litigando sob o pálio da justiça gratuita.
2. Os beneficiários da justiça gratuita têm direito a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.